Tribunal: STF
Processo: RMS 40256
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Carlos Alberto Guimarães em face de decisão da por meio da qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, relator do caso, indeferiu liminarmente o MS n.º 30785 - RJ (2024/0431759-9), pelas razões expostas a seguir: 



    “Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante se insurge contra o não reconhecimento da intempestividade de recurso especial. 



    De pronto, registro que o presente writ carece de elementos para seu processamento. 



    Inicialmente, destaco que o mandado de segurança foi impetrado em face do “Superior Tribunal de Justiça”. Assim, é imperioso registrar que não foi indicada autoridade coatora responsável pelo ato impugnado. 



    A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (inteligência do art. 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009).



    A Lei do Mandado de Segurança, em seu art. 6, caput, impõe que a exordial indique a autoridade coatora. É imprescindível que a parte aponte de forma clara e precisa na petição inicial a autoridade coatora, uma vez que há necessidade desta prestar informações (art. 7º, inciso I, da Lei n. 12.016 /2009). 



    Sua ausência configura deficiência na fundamentação (inépcia da inicial) e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito. Nesse sentido: STF - MS n. 37.240/RJ Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23/3/2021). 



    Ademais, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. A propósito, a Súmula 267/STF estabelece que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição



    No caso, a decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça em matéria cível é impugnável por meio de agravo interno, conforme art. 259 do RISTJ. 



    Além disso, cumpre assinalar que, em caráter excepcional, é aceito o manejo do mandado de segurança contra ato judicial em hipóteses restritas tal como decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica.



    Transcrevo, pois, excerto da decisão que não admitiu o agravo em recurso especial (fl. 548 – grifo nosso):



    [...]



    Em apreciação dos embargos de declaração opostos restou esclarecido que (fl. 572 – grifo nosso):



    [...]



    Como se observa, de maneira fundamentada, o não conhecimento do agravo em recurso especial baseou-se em consolidada jurisprudência desta Corte, inclusive com a incidência de óbice sumulado. 



    Desse modo, de fácil percepção que não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, mas mera inconformidade com o resultado da decisão que lhe foi negativo.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do art. 212 do RISTJ, indefiro liminarmente o mandado de segurança. 



    Sem condenação em honorários (Súmula 105 do STJ).” (eDoc 39)



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente alega que interpôs Recurso Especial perante o STJ, o qual foi monocraticamente indeferido com base na ausência de pagamento do preparo. (eDoc 45, p. 3). Sustenta que:



    “[...] mesmo após todas as tentativas de corrigir os vícios processuais, não foi intimado para efetuar o preparo. Data máxima vênia, a ausência dessa intimação fere diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, constituindo um erro sanável, que poderia ser solucionado com o pagamento da guia de custas processuais. ” (eDoc 45, p. 5)



    Reitera as teses apresentadas no Mandado de Segurança já analisado por este Tribunal ao defender que “a decisão de não conhecer o Agravo em Recurso Especial, com base exclusivamente na aplicação literal da Súmula 115 do STJ, sem considerar o conjunto de fatos e a regularidade prática da atuação dos advogados, configura evidente violação ao direito líquido e certo do Recorrente.” (eDoc 45, p. 8)



     Diante dos fundamentos expostos, requer 



    “a) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que o Recorrente declara, nos termos da lei, não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família; 



    b) Que o Recurso Ordinário Constitucional seja conhecido e provido, devendo reconhecer a correta interposição do Agravo de Instrumento em Recurso Especial nº 2626628/RJ (2024/0151015-7), devendo o referido processo retornar ao status quo ante, para que tenha seu devido prosseguimento de análise de mérito. 



    c) Que todas as intimações sejam dirigidas a PAULO LUCAS GIUBERTI MARQUES, OAB/ES 29.865, sob pena de nulidade do ato. ” (eDoc 45, p. 17)



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, defiro o requerimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Passo ao exame do recurso.



    In casu, o Agravo em Recurso Especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido pela Relatora do processo naquela Corte, a Ministra Maria Thereza De Assis Moura, sob os seguintes fundamentos:



    “Mediante análise do recurso de CARLOS ALBERTO GUIMARAES , a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. Marcelo da Silva Henriques. 



    Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, uma vez que os poderes consignados no instrumento de mandato de fl. 526 foram outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua interposição. 



    A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no AREsp n. 1.512.704/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020, e AgRg no AREsp n. 1.825.314/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021). 



    Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ. 



    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.” (eDoc 9)  



     Em face dessa decisão, o impetrante opôs embargos de declaração (eDoc. 11),  os quais foram rejeitados, devido à inexistência dos vícios do Art. 1022 do CPC, e do caráter protelatório dos aclaratórios. Eis a fundamentação da decisão: 



    “Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese. 



    Impende ressaltar que, em se tratando de procuração ao subscritor do recurso especial, ou ao subscritor do agravo em recurso especial, a regular cadeia de representação deveria estar demonstrada no momento da apresentação dos referidos recursos, o que não aconteceu no caso concreto.



    Porém, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de regularização posterior do vício de representação, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. 



    Diante dessa premissa, foi percebido, nesta Corte, que o subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. Marcelo da Silva Henriques, não tinha procuração nos autos, razão pela qual houve a intimação da parte embargante para que o referido vício fosse sanado (fl. 522). 



    Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, não houve a devida regularização da representação processual, pois o instrumento de substabelecimento juntado à fl. 526 não pode ser aceito. Veja-se que o referido documento possui data posterior (12/06/2024) à da interposição do recurso especial que ocorreu em 24/01/2023 e do agravo em recurso especial que ocorreu em 08/02/2024 . 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    [...]



    Por fim, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado evidencia mera insatisfação com o resultado do julgamento, não sendo a via eleita apropriada para tanto. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1202915/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 28/8/2019. 



    Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria submetida à apreciação do STJ foi julgada, não havendo, na decisão embargada, os vícios que autorizariam a utilização do recurso – obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e advirto a parte embargante de que a reiteração deste expediente ensejará o pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos que tratem do mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC). 



    [...]” (eDoc 11)  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, estando o entendimento consubstanciado na Súmula n.º 267/STF:



    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”



    Excepcionalmente, a rigidez do entendimento é mitigada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou flagrante ilegalidade. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDAMUS EM FACE DE ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDAE. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não está dissociado da orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que é incabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, exceto quando em situações absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia, ilegalidade ou abusividade. 2. Não se constata, na hipótese, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática exarada pelo STJ capaz de afastar o desprovimento do agravo interno no mandado de segurança por ausência de pressuposto de cabimento. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS nº 38.714/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/22).  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Mandado de segurança contra decisões proferidas pelo STJ. 4. Não é cabível mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, quando configurada teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 5. Hipóteses excepcionais não verificadas no caso dos autos. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RMS nº 38.506/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/11/22).  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU  TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 38.876/DF-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/8/18).  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS nº 32.772-AgR/ DF, Tribunal Pleno, Relatora a Min. Rosa Weber, DJe 25.03.2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O mandado de segurança contra atos jurisdicionais é inadmissível, exceto nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade do decisum. Precedentes: RMS 32.017 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS 30.989/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. In casu, parentes do Ex-Presidente da República João Goulart ajuizaram ação de reparação de danos em face dos Estados Unidos da América, que entendem devida em razão da suposta prática de atos ilícitos relacionados ao golpe de 1964. A Corte a quo declarou que o Estado requerido goza de imunidade de jurisdição. Inconformados, ajuizaram ação rescisória, cujo trânsito foi negado por falta de indicação do dispositivo legal violado. O agravo regimental interposto dessa decisão não foi conhecido, em razão da não apresentação dos originais da peça recursal, seguindo-se a interposição de recurso extraordinário, igualmente inadmitido, mercê do prévio reconhecimento da inexistência de repercussão geral do tema por esta Suprema Corte.



    3. A decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento desta Corte quanto à presença ou inexistência de repercussão geral da matéria versada em Recurso Extraordinário, consoante entendimento fixado no RE 598.365/MG, somente pode ser impugnada mediante agravo interno dirigido a outro órgão do próprio Tribunal a quo. Precedentes.



    4. O abuso do direito de recorrer configurado, afasta-se a teratologia da decisão que determina o imediato arquivamento do feito, diante do exaurimento da prestação jurisdicional. Nesse sentido: ARE 665.384-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/09/2012; AI 727.244-AgR-ED-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/10/2012; AI 746.016-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11/02/2010; AI 362.828-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 06/10/2006. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS nº 32.389-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Min. Luiz Fux, DJe 03.02.2014)  



    Verifico que o ato judicial impugnado na via mandamental não revela ilegalidade ou teratologia que autorize a impetração de mandado de segurança, tratando-se de rejeição dos embargos de declaração, frente a ausência dos vícios do Art. 1022 do CPC e o seu caráter protelatório, com advertência acerca da aplicação de multa diante da oposição de novos embargos.  



    Incabível o manejo de mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos termos da já explicitada Súmula n.º 267/STF. Corroboram o entendimento os seguintes julgados: RMS 31.621/DF, Relatora a Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/4/13; RMS 29.222/MT, Relatora a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/10/11.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente